Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-24.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-24.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCAR GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 544.214.031-72 (APELADO), JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 109.042.121-49 (ADVOGADO), RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 712.137.671-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
REVELIA DECRETADA COM PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
–
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

N
ão h
avendo
nos autos informação acerca de designação de audiência, manifestação de desinteresse da parte autora na referida audiência, ou
abertura de prazo
para
apresentação de
respo
sta
a ação
,
não resta caracterizada a revelia, devendo
a sentença ser anulada, com a determinação do retorno dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada

por
OSCAR GONÇALVES DE ARRUDA
,
declarou
a
revelia do apelante, declarou a inexistência do débito decorrente da lavratura do TOI e
a
condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

I
nconformado
,
a
apelante
opôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos, mas desprovidos (ID 217187557).

Em suas razões de apelação,
a
recorrente aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de sua intimação para apresentar contestação.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da regularidade dos procedimentos adotados para a lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência e a inexistência da prática de ato ilícito pela
Energisa
, com o afastamento do dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

217187564
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024